Tribunal: STF
Processo: Rcl 46859
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Não impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Ausência de usurpação da competência do STF. Conhecimento, em parte, do agravo regimental, relativamente à qual é negado provimento ao agravo.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Contra decisão de órgão a quo não admitindo recurso extraordinário mediante aplicação de entendimento firmado na sistemática da repercussão geral é cabível o agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), cuja competência para julgamento é do órgão colegiado a que vinculada a autoridade judiciária que proferiu o despacho, conforme disposto no art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental do qual se conhece em parte, relativamente à qual é negado provimento ao agravo.